Tribunal: TJDFT
Processo: 0732480-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732480-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: IDE BORGES DOS SANTOS REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação interposto por IDE BORGES DOS SANTOS em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. ante a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo n. 0722180-68.2022.07.0020, julgou improcedentes os pedidos e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida em favor da ora peticionante. Em suas razões, alega, em suma, que foi vítima de estelionato. Que o Juízo deferiu o pedido de tutela de urgência, para fins de suspender todas as cobranças referentes aos empréstimos adquiridos. Que o Juízo a quo inverteu o ônus da prova em favor da autora. Que o processo, após instruído, foi encaminhado ao NUPMETAS para mutirão, tendo sido julgado os pedidos improcedentes. Assevera que o caso concreto se encontra previsto na hipótese do art. 1.012, §1o, V, do CPC. Pede, ao final, que o recurso seja recebido no duplo efeito (devolutivo e suspensivo), a fim de restaurar a eficácia da decisão que concedeu a tutela de urgência nos autos principais. A peticionante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Observando-se os autos, percebe-se que: (i) há verossimilhança na narrativa da peticionante, na medida em que as alegadas transações são suspeitas e atípicas em comparação ao comportamento bancário da peticionante; (ii) o ônus da prova foi invertido; (iii) a suspensão de eventual cobrança tem por objetivo evitar danos irreversíveis ou de difícil reparação. Nesse sentido, com lastro na decisão saneadora, entendo ser prudente o recebimento do recurso de apelação no seu duplo efeito (devolutivo e suspensivo), com a finalidade de ser restaurada a eficácia da decisão de tutela de urgência que foi revogada pela sentença de mérito. Ante o exposto, CONCEDO o pedido de tutela de urgência e atribuo efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela peticionante, com o fito de restaurar a decisão que concedeu a tutela de urgência em favor da apelante nos autos de origem. Intime-se a parte contrária. Publique-se. Brasília, 14 de agosto de 2023 09:09:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador